Tribunal: TJSP
Processo: 1037332-88.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – Contribuinte de fato que tem legitimidade ativa para propor demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica – - Preliminar afastada.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão de reforma no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais – Apelante intimada para recolher o preparo recursal – Inércia – Deserção operada – Inteligência dos art. 932, III c.c.

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – Contribuinte de fato que tem legitimidade ativa para propor demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica – - Preliminar afastada.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão de reforma no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais – Apelante intimada para recolher o preparo recursal – Inércia – Deserção operada – Inteligência dos art. 932, III c.c. 1.007, caput c.c. 1.011, I, do CPC - Recurso não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia - TUST e TUSD – R. sentença de parcial procedência da ação – Pretensão de reforma – Possibilidade - Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" – Necessidade, no entanto, de observância da modulação dos efeitos – Tutela de urgência deferida em data anterior à publicação do acórdão do julgamento do REsp 1.163.020/RS (27/03/2017) – Preliminar rejeitada – Recurso da autora não conhecido - Recursos oficial e voluntário da ré providos – Sentença reformada, com observação.